Tribunal: TJDFT
Processo: 0745253-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745253-27.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: CICERO BEZERRA TORQUATO REPRESENTANTE LEGAL: JOAQUIM HUIL BEZERRA TORQUATO AGRAVADO: SERGIO MAICON BEZERRA TORQUATO, JOSE ADILSON BEZERRA TORQUATO, JOAQUIM HUIL BEZERRA TORQUATO, RAIMUNDO ATEMES BEZERRA TORQUATO, CICERO BESERRA TORQUATO JUNIOR DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cícero Bezerra Torquato à decisão que recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. O embargante alega, em síntese, que a decisão apresenta vícios de contradição e omissão. Sustenta ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o indeferimento do efeito suspensivo se baseou em informação equivocada, pois o imóvel objeto da controvérsia não foi alienado, conforme demonstram os documentos anexados. Afirma que a determinação para prestação de contas em autos apartados ocorreu sem prévia oitiva das partes, inexistindo qualquer indício de irregularidade na atuação do inventariante. Alega que o tumulto processual decorre de condutas hostis de dois herdeiros — Sérgio Maicon e José Adilson — e não do inventariante. Ressalta que sua gestão tem sido pautada pela transparência e cumprimento das determinações judiciais. Menciona, também, que no processo de remoção do inventariante foi reconhecida sua lisura. Destaca que os herdeiros não foram intimados ou consultados sobre o interesse na prestação de contas em autos apartados, o que violaria os princípios da autonomia da vontade, do devido processo legal e da vedação à decisão surpresa. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente interposto. É o relatório. Decido. O embargante pretende o acolhimento dos embargos de declaração, alegando contradição e omissão na decisão que recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, desde que tais vícios digam respeito a ponto relevante e não resolvido. É pacífico que os embargos não se prestam ao reexame da matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios formais. No caso em análise, não se verifica qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos. A decisão está devidamente fundamentada, e o inconformismo do embargante com o conteúdo da decisão não autoriza sua revisão por esta via. Quanto à alegação de informação inverídica sobre a alienação do imóvel, esclarece-se que o bem ainda não foi vendido, havendo apenas alvará autorizando sua alienação. Tal circunstância, contudo, não altera o entendimento anteriormente adotado. O inventário foi instaurado em 2018 e, até o momento, não houve partilha, em razão de sucessivas petições e conflitos entre os herdeiros. A determinação de prestação de contas em autos apartados visa à celeridade processual, sem juízo de valor sobre a conduta do inventariante. Ressalta-se que, conforme o art. 618, VII, do CPC, o inventariante deve prestar contas sempre que determinado pelo juiz, não sendo necessária a oitiva prévia dos herdeiros. Por fim, não há que se falar em prejuízo ao espólio, uma vez que, conforme alegado pelo próprio agravante, o pagamento das custas foi postergado para o final do inventário. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora